Tribunal: TJSP
Processo: 1500267-07.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos agentes penitenciários coerentes e coesos, os quais, aliados ao

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos agentes penitenciários coerentes e coesos, os quais, aliados ao laudo pericial químico-toxicológico, possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Tese defensiva de existência de coação moral – Excludente de culpabilidade não comprovada pela Defesa, ônus este que lhe incumbia – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.